Tribunal: TJMT
Processo: 1048775-20.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048775-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALESKA DE ALBUQUERQUE GALVAO - CPF: 017.250.821-52 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN) – REGISTRO HISTÓRICO DE OPERAÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA – DISTINÇÃO ENTRE CADASTRO RESTRITIVO E SISTEMA REGULATÓRIO-INFORMATIVO – SÚMULA 323 DO STJ – INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA QUE NÃO EXTINGUE A OBRIGAÇÃO NATURAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA EFETIVA DE CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A mera visualização, em extrato do SCR/SISBACEN emitido em data posterior ao vencimento da obrigação, de informação relativa a operação pretérita regularmente registrada, não comprova, por si só, a manutenção indevida de restrição creditícia ativa em desfavor do consumidor.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza predominantemente regulatória, fiscalizatória e informativa, não se confundindo integralmente com os cadastros tradicionais de inadimplentes, como SPC e SERASA, razão pela qual a existência de histórico de operação financeira não implica, automaticamente, ilicitude ou perpetuação irregular de negativação.

A incidência da Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração concreta de permanência indevida de anotação restritiva após o prazo legal, não sendo suficiente a mera reprodução histórica de dados inseridos no período regular da operação.

A prescrição atinge apenas a pretensão de cobrança judicial, não extinguindo a dívida subjacente, que subsiste como obrigação natural, inexistindo fundamento para declaração de inexistência ou inexigibilidade do débito sem demonstração de quitação, inexistência da contratação ou cobrança abusiva.

Ausente comprovação de manutenção irregular de restrição ativa, bem como de negativa efetiva de crédito ou prejuízo concreto decorrente do apontamento impugnado, não se configura o dever de indenizar, afastando-se a pretensão de reparação por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1048775-20.2023.8.11.0041

APELANTE: WALESKA DE ALBUQUERQUE GALVÃO

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
WALESKA DE ALBUQUERQUE GALVÃO
, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.

Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais no 1048775-20.2023.8.11.0041, ajuizados em face do
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Na origem, a autora sustentou ter sido surpreendida com apontamento de dívida junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN, referente a débito vinculado ao Banco Toyota do Brasil S.A., no valor de R$ 4.176,15 (quatro mil cento e setenta e seis reais e quinze centavos), classificado como “vencido/prejuízo” desde novembro de 2018, alegando que referido registro permaneceu ativo mesmo após o transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença recorrida concluiu que o SCR/SISBACEN possui natureza predominantemente informativa e histórica, distinta dos cadastros tradicionais de inadimplência, assentando que o extrato acostado aos autos demonstraria apenas a preservação do histórico da operação financeira, e não a manutenção indevida de restrição ativa de crédito após o prazo legal. Consignou, ainda, que a autora não comprovou efetiva negativa de crédito ou prejuízo concreto decorrente da anotação impugnada.

Preliminarmente, a apelante suscita violação ao direito fundamental à intimidade, honra e imagem, previsto no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, sustentando que a manutenção de anotação prescrita perante o SCR/SISBACEN configura afronta direta às garantias constitucionais do consumidor.

Aduz que a sentença recorrida desconsiderou o entendimento consolidado na Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito somente pode subsistir pelo prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução. Nesse contexto, afirma existir hipótese de “reclamação ao STF acerca da violação do proveito da intimidade”, por entender que a decisão recorrida autorizou a perpetuação indevida de informações desabonadoras perante o sistema financeiro nacional.

No mérito recursal, a apelante sustenta que a sentença merece integral reforma, afirmando que a Magistrada singular incorreu em manifesta equivocidade na interpretação do extrato do Banco Central acostado aos autos, especialmente porque o documento foi emitido em 18/12/2023 e ainda continha registro vinculado ao débito vencido em novembro de 2018, circunstância que, segundo argumenta, evidencia a permanência indevida da anotação por período superior a cinco anos. Aduz que a simples visualização do apontamento em data posterior ao quinquênio prescricional demonstra a ilegalidade da manutenção do registro perante o SCR/SISBACEN.

A recorrente afirma que a permanência da anotação prescrita no sistema do Banco Central configura afronta direta à Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que o entendimento adotado pelo juízo a quo esvazia a proteção conferida ao consumidor pelo ordenamento jurídico, permitindo que registros desabonadores permaneçam indefinidamente disponíveis às instituições financeiras.

Sustenta a apelante que o SCR/SISBACEN possui inequívoca natureza restritiva de crédito, uma vez que as instituições financeiras utilizam as informações nele constantes como parâmetro para concessão de financiamentos, empréstimos e operações bancárias, razão pela qual não poderia ser tratado como mero banco de dados histórico sem repercussão prática na vida financeira do consumidor. Argumenta que a manutenção da anotação no referido sistema afeta diretamente sua reputação creditícia e reduz sua capacidade de acesso ao mercado financeiro.

A recorrente assevera que, independentemente da nomenclatura atribuída ao sistema pelo Banco Central, o efeito prático do registro equivale à negativação do consumidor, pois interfere diretamente na análise de risco realizada pelas instituições financeiras. Nesse contexto, sustenta que o SCR/SISBACEN deve observar as mesmas limitações temporais impostas aos cadastros tradicionais de inadimplentes, sob pena de perpetuação indevida de restrições creditícias.

Defende, ainda, que a manutenção do apontamento após o prazo legal caracteriza manifesta falha na prestação do serviço bancário, violando os deveres de boa-fé objetiva, transparência e proteção ao consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aduz que o banco apelado excedeu os limites do exercício regular de direito ao manter informação prescrita em sistema acessado por todo o sistema financeiro nacional.

A apelante invoca os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil para sustentar a configuração do ato ilícito, argumentando que a manutenção indevida da anotação prescrita viola direitos da personalidade, especialmente a honra objetiva e a credibilidade financeira da consumidora. Afirma que a conduta da instituição financeira extrapola os limites socialmente aceitáveis do exercício da atividade bancária, ensejando responsabilidade civil.

A recorrente sustenta que a Resolução no 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional atribui às instituições financeiras a responsabilidade exclusiva pelas informações lançadas no SCR/SISBACEN, inclusive quanto às correções e exclusões de dados, razão pela qual o banco recorrido não pode se eximir da obrigação de promover a retirada do apontamento após o decurso do prazo legal.

Argumenta que a interpretação conferida pela sentença recorrida conduz à possibilidade de perpetuação eterna de registros negativos perante o sistema financeiro, permitindo que consumidores permaneçam indefinidamente marcados por dívidas antigas, ainda que inexigíveis, circunstância que reputa incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do crédito.

Aduz que o dano moral decorre automaticamente da manutenção indevida do apontamento, tratando-se de hipótese de dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica de prejuízo concreto, uma vez que a própria permanência irregular da anotação restritiva já seria suficiente para gerar abalo à honra e à credibilidade financeira do consumidor.

Sustenta, ainda, que o juízo de origem deixou de observar precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhecem a natureza restritiva do SCR/SISBACEN e a possibilidade de responsabilização civil das instituições financeiras em casos de manutenção indevida de apontamentos. Para tanto, transcreve diversos julgados que, segundo entende, reconhecem que o sistema influencia diretamente a concessão de crédito e pode ocasionar danos morais ao consumidor quando utilizado de forma abusiva.

Afirma que o objeto central da demanda não reside na discussão acerca da existência originária da dívida, mas sim na permanência indevida da anotação após o prazo prescricional, razão pela qual considera irrelevante eventual legitimidade inicial da cobrança. Defende que, mesmo diante de dívida efetivamente existente, a manutenção da informação além do limite temporal legal configura ato ilícito indenizável.

A par destes argumentos pugna
“[...] seja conhecido a presente Recurso de Apelação reformando-se in totum a sentença do Juízo “a quo”, declarando inexigível o débito PRESCRITO em decorrência da manutenção indevida junto ao Banco Central SCR, seja julgado totalmente procedente os pedidos da Ação e responsabilidade civil de 20 salários mínimos e a condenação em honorários advocatícios pelas argumentações e fundamentos acima expostos e em consonância à Súmula 323 do STJ.”
(sic).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id.

344994871.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a ora apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Eis a sentença exarada:

“[...]
A controvérsia principal gira em torno da análise da natureza do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e da verificação da ilicitude da manutenção da informação de débito classificado como "vencido", após o alegado transcurso do prazo prescricional.

A Autora busca a reparação por danos morais e a declaração de inexigibilidade do débito, argumentando que a manutenção da informação de dívida prescrita no SCR configura restrição ilícita ao crédito.

É imperioso destacar que o Sistema de Informações de Crédito (SCR), sob a gestão do Banco Central do Brasil (BACEN), possui a finalidade primordial de atuar como sistema de informação e fiscalização, instrumentalizando o BACEN na supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional.

Embora o SCR possa ser consultado pelas instituições financeiras para a análise da capacidade de crédito de seus clientes, o que de certa forma confere um caráter restritivo, conforme reconhecido pelos Tribunais Superiores, sua natureza é primariamente
informativa
e de
histórico
, regida por resoluções próprias do Banco Central.

Diferentemente dos cadastros negativos de proteção ao crédito (como SPC e Serasa), o SCR registra o histórico de todas as transações, tanto positivas (dívidas em dia) quanto negativas (dívidas vencidas ou em prejuízo).

A manutenção do histórico de crédito no SCR, mesmo após o decurso do prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor (artigo 43, § 5o), decorre do dever legal das instituições financeiras de alimentar o sistema, e não se confunde com a manutenção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito.

No caso em análise, o próprio extrato do SCR juntado pela Autora (id. 137492294), emitido em 18.12.2023, demonstra o histórico das operações da Autora no período de novembro de 2018 a novembro de 2023. A menção ao débito do BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. no valor de R$ 4.176,15 (quatro mil, cento e setenta e seis reais e quinze centavos) com a classificação "Vencido" é visível no mês de referência 11/2018.

Todavia, uma análise detida do Relatório de Empréstimo e Financiamento (SCR) resumido confirma que, após o mês de
novembro de 2018
, o registro do BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. já não mais indicava o valor de R$ 4.176,15 em "Vencida".

Verifica-se, portanto, que a menção do débito (R$ 4.176,15) no extrato emitido em 2023 se deu em razão da inclusão do histórico da operação, e não em decorrência da permanência da anotação negativa por todo o período transcorrido. O extrato extraído do SCR apenas reflete a situação pretérita da operação de crédito no momento em que a informação foi repassada.

Dessa forma, a alegação da autora de que a inscrição negativa estava ativa e permanente, impedindo o crédito em 2023, restou prejudicada pela prova dos autos, pois a informação de prejuízo não perdurou indevidamente até o momento da consulta.

Sobre o ponto
,
é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual a mera existência de anotação histórica no SCR, desde que vinculada ao período em que a obrigação esteve em aberto, não configura ato ilícito e tampouco gera, por si só, responsabilidade civil

[...]

Ademais, quanto à declaração de inexigibilidade da dívida em virtude da prescrição, verifico que, de fato, o débito lançado como vencido em 11/2018 estaria prescrito para fins de cobrança judicial (pretensão) em 11/2023.

Contudo, é entendimento consolidado que a prescrição atinge a pretensão do credor de exigir judicialmente o débito, mas não extingue a dívida em si, que subsiste como obrigação natural.

Deste modo, a Autora não demonstrou a ocorrência de cobrança extrajudicial indevida ou de qualquer ato do Banco Réu que pudesse ensejar a declaração de inexistência ou inexigibilidade do débito. O que foi demonstrado nos autos é apenas o registro histórico no SCR.

Neste contexto, uma vez constatada a ausência de manutenção indevida da anotação negativa no Banco Central, a conduta da instituição financeira de reportar as operações de crédito ao SCR, em atendimento à regulamentação do BACEN, configura exercício regular de um dever legal, o que afasta a ilicitude do ato (artigos 188 e 927 do Código Civil).

[...]

É certo que, para a configuração da responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, exige-se a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade. Ausente a conduta ilícita, pois o registro histórico no SCR é um ato regular e informativo, não há que se falar em responsabilização civil por danos morais
.

As informações constantes no SCR/SISBACEN, por retratarem o histórico das operações de crédito e não a atual situação de inadimplência, não ensejam, por si só, a reparação por dano moral.

O dano moral, neste caso, dependeria da prova cabal de que a suposta manutenção indevida da anotação causou efetiva restrição de crédito ou prejuízo concreto ao consumidor, o que não foi comprovado pela Autora.

Assim, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Diante do exposto, e com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
WALESKA DE ALBUQUERQUE GALVAO
em face de
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

CONDENO
a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em virtude da justiça gratuita deferida (id. 138193525).”
(Id. 344753908)

Pois bem. Inicialmente, passo à análise da preliminar arguida pela apelante, consistente na alegada violação ao direito fundamental à intimidade, à honra e à imagem, bem como na invocada afronta à Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a manutenção de registro supostamente prescrito perante o SCR/SISBACEN equivaleria à perpetuação indevida de anotação restritiva de crédito.

A recorrente sustenta, em síntese, que a disponibilização da informação após o quinquênio legal ofenderia garantias constitucionais e autorizaria, inclusive, reclamação perante o Supremo Tribunal Federal.

Contudo, embora a insurgência tenha sido nominada como preliminar, observa-se que sua análise se confunde diretamente com o próprio mérito recursal, pois demanda a verificação da natureza jurídica do SCR/SISBACEN, da licitude ou não da manutenção do histórico da operação financeira, da incidência da Súmula 323/STJ ao caso concreto e da existência, ou não, de dano moral indenizável.

Assim, por se tratar de matéria intrinsecamente vinculada ao fundo da controvérsia, deixo para examiná-la em conjunto com o mérito recursal, a fim de evitar indevida cisão argumentativa.

Passo a analisar o mérito recursal.

No mérito, o recurso não comporta provimento, pois a controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se a existência de informação pretérita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central — SCR/SISBACEN, relativa a operação vencida em
11/2018
, no valor de R$ 4.176,15, constante de extrato emitido em
18/12/2023
, configura manutenção indevida de restrição creditícia, apta a ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

Todavia, a premissa recursal não se sustenta. A simples emissão de relatório do SCR em data posterior ao vencimento da operação não demonstra, por si só, que havia restrição negativa ativa, atual e indevida contra a recorrente.

O extrato do SCR possui natureza histórica e apresenta informações relativas a determinado período de referência, de modo que a visualização de operação pretérita no documento não equivale, automaticamente, à manutenção contemporânea de negativação indevida ou à renovação ilícita de apontamento restritivo.

Nessa linha, é necessário distinguir a existência de histórico de operação de crédito da manutenção indevida de inscrição negativa.

O SCR/SISBACEN não se confunde integralmente com cadastros tradicionais de inadimplentes, como SPC e SERASA, pois constitui sistema regulatório e informativo, destinado à supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional, reunindo dados positivos e negativos das operações financeiras.

Ainda que tais informações possam ser consultadas e consideradas pelas instituições financeiras na análise de risco, essa circunstância não transforma toda anotação histórica em ato ilícito, nem dispensa a prova de que o dado foi mantido de forma irregular, fora do período devido ou com conteúdo inexato.

Além disso, o art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

“
§ 5°
Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores.”

A norma deve ser interpretada em harmonia com a finalidade do SCR e com a prova concreta dos autos. O dispositivo impede o fornecimento de informação restritiva apta a obstar novo acesso ao crédito após a prescrição da cobrança, mas não autoriza concluir que todo dado histórico, regularmente lançado no período próprio da operação, deva ser automaticamente apagado ou que sua mera visualização em relatório retrospectivo configure restrição indevida.

Do mesmo modo, a Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça estabelece:

“
Súmula 323 STJ:
A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”

O enunciado, longe de amparar a pretensão recursal de forma automática, confirma que o prazo quinquenal constitui limite máximo de permanência de inscrição restritiva, mas não dispensa a demonstração de que, no caso concreto, houve manutenção irregular de anotação negativa ativa após esse marco.

A recorrente parte da data de emissão do relatório como se ela fosse, necessariamente, a data de renovação ou permanência atual da restrição, quando, em verdade, o documento reflete histórico de operação dentro da janela disponibilizada pelo sistema.

Ademais, a análise do relatório indicado pela própria parte revela que a referência ao débito de R$ 4.176,15 aparece vinculada ao mês de referência 11/2018, não sendo suficiente para demonstrar que a instituição financeira manteve, em 18/12/2023, restrição ativa, autônoma e indevida em desfavor da consumidora.

Em caso absolutamente análogo, esta câmara julgadora recentemente decidiu:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REGISTRO DE OPERAÇÃO NO SCR/SISBACEN. NATUREZA INFORMATIVA E REGULATÓRIA. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL.
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito, baixa de restrição e indenização por danos morais, em demanda ajuizada contra instituição financeira, sob o fundamento de manutenção indevida de informação relativa a dívida vencida em 02.2019 no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, em extrato emitido em 02.04.2024.

O recorrente sustenta que a permanência da informação no SCR após cinco anos viola o CDC, a Súmula 323/STJ e os direitos da personalidade. Afirma que o sistema possui natureza restritiva de crédito e que o apontamento lhe causou negativa de acesso a crédito e dano moral.

A sentença concluiu que o extrato do SCR apenas exibe histórico de operações dentro da janela temporal do sistema, sem prova de manutenção irregular de restrição ativa. Reconheceu, ainda, a ausência de ilicitude e de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve manutenção indevida, no SCR/SISBACEN, de anotação relativa a débito indicado em extrato emitido em 02.04.2024; (ii) saber se a prescrição da pretensão de cobrança autoriza a declaração de inexistência ou inexigibilidade do débito; e (iii) saber se a preservação da informação no SCR, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O extrato do SCR emitido em 02.04.2024 não comprova, por si só, manutenção irregular de restrição negativa ativa até essa data. O documento apenas reproduz histórico de operações dentro da janela temporal disponibilizada pelo sistema.

O SCR/SISBACEN não se confunde integralmente com cadastros tradicionais de inadimplentes. Trata-se de sistema de informações de crédito voltado à supervisão, à regulação e à avaliação de risco no sistema financeiro, alimentado por dever normativo das instituições financeiras.

A documentação juntada aos autos indica lançamento da operação nos campos “Em dia” e “Vencida”, sem registro no campo “Prejuízo”. Ausente prova de inscrição indevida ou de persistência de negativação ilícita após o prazo legal.

A prescrição atinge a pretensão de cobrança, mas não extingue, por si só, a obrigação subjacente. Sem prova de inexistência da contratação, de quitação do débito ou de cobrança abusiva, não cabe declaração de inexistência ou inexigibilidade da dívida.

O dano moral exige ato ilícito, dano e nexo causal. No caso, não houve demonstração de conduta ilícita da instituição financeira nem prova de recusa efetiva de crédito por causa exclusiva do apontamento impugnado. A alegação de abalo moral permaneceu em plano abstrato.

Mantém-se a sentença de improcedência. Cabível a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade da verba, em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A mera referência, em extrato do SCR/SISBACEN, a operação pretérita incluída na janela temporal do sistema não comprova, por si só, manutenção indevida de restrição de crédito. 2. A prescrição da pretensão de cobrança não extingue automaticamente o débito, nem autoriza, sem prova adicional, a declaração de sua inexistência ou inexigibilidade. 3. A preservação regular de informação histórica no SCR, sem prova de ato ilícito e de prejuízo concreto, não enseja indenização por dano moral.
”

(N.U 1013226-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026) (Destaquei)

O raciocínio jurídico é simples: uma coisa é o sistema informar que, em determinado mês passado, houve operação classificada como vencida; outra, juridicamente diversa, é afirmar que a consumidora permaneceu negativada de forma ilícita até a data da consulta. A primeira situação traduz registro histórico; a segunda exigiria prova concreta de permanência indevida, a qual não se verifica.

Outrossim, a Resolução CMN no 5.037/2022, invocada pela recorrente, também não conduz à reforma pretendida.

Os arts. 13 e 15 da referida norma dispõem que:

Art. 13.
As instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR.

§ 1o
Na comunicação referida no caput devem constar as orientações e os esclarecimentos relacionados no art. 16.

§ 2o
A comunicação de que trata o caput deve ocorrer anteriormente à remessa das informações para o SCR.

§ 3o
As instituições referidas no caput devem manter a guarda da comunicação de que trata este artigo, em meio físico ou eletrônico que permita comprovar a sua autenticidade, por um período de cinco anos, contado da data de emissão do documento, sem prejuízo de outras disposições que fixem prazo maior para a sua guarda.

Art. 15.
As informações constantes no SCR são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes.

Parágrafo único. A responsabilidade de que trata o caput abrange as seguintes medidas:

I - inclusões de informações no SCR;

II - correções e exclusões de informações constantes no SCR;

III - identificação de operações de crédito que se encontrem sub judice;

IV - cumprimento de determinações judiciais e o fornecimento de informações sobre essas determinações; e

V - registro de manifestações de discordância apresentadas pelos contratantes, bem como de outras condições e anotações necessárias para garantir a completude, a fidedignidade e a integridade da informação sobre as operações de crédito.

Tais previsões reforçam a responsabilidade da instituição quanto à correção dos dados enviados, mas não tornam ilícito o registro histórico regular de operação efetivamente existente, tampouco autorizam a exclusão de informação pretérita sem prova de erro, inexatidão, manutenção indevida ou abusividade.

De igual forma, não procede a pretensão de declaração de inexistência ou inexigibilidade do débito fundada exclusivamente na ocorrência da prescrição, haja vista que a prescrição atinge apenas a pretensão de cobrança judicial, não importando extinção automática da obrigação subjacente.

Nesse sentido, o artigo 189 do Código Civil dispõe:

“
Art. 189.
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Logo, a prescrição impede a exigibilidade judicial coercitiva do crédito, mas não elimina o fato histórico da contratação nem descaracteriza a existência originária da obrigação.

Assim, ausente demonstração de inexistência da relação contratual, de quitação do débito ou de cobrança abusiva, inviável a declaração pretendida pela recorrente.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. NATUREZA DO CADASTRO. DANO MORAL INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Juranice Gonçalves da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, proposta em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., posteriormente incorporado pelo Banco Santander (Brasil) S.A. A autora alegou ter sido surpreendida com a manutenção de anotação relativa a débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), no valor de R$ 2.358,00, classificado como “prejuízo/vencido” em fevereiro de 2019. Pleiteou a retirada da informação e indenização por danos morais, sob o argumento de que se trata de informação com natureza restritiva. A sentença rejeitou os pedidos por ausência de ilicitude e inexistência de dano moral, sendo mantida a condenação ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de registro de operação de crédito prescrita no SCR configura ilicitude; (ii) estabelecer se a referida manutenção autoriza a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), regulamentado pela Resolução BACEN no 3.658/2008, tem finalidade institucional voltada à supervisão do risco de crédito e ao intercâmbio de informações entre instituições financeiras, não se tratando de cadastro de cobrança ou restrição creditícia nos moldes de SPC e SERASA.

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o SCR possui natureza pública e regime jurídico próprio, com reflexos na análise de crédito, mas não se confunde com cadastros privados de inadimplentes, não atraindo a incidência do Tema Repetitivo no 1.264 do STJ.

5. A prescrição extingue a pretensão de cobrança judicial, mas não elimina a existência da dívida, que permanece como obrigação natural, podendo ser mantida em registros históricos que não tenham função coercitiva ou constritiva.

6. No caso concreto, não restou demonstrada a utilização indevida da informação como forma de cobrança, tampouco comprovado qualquer impedimento objetivo à concessão de crédito ou dano concreto sofrido pela apelante em decorrência da manutenção do registro.

7. Ausentes a ilicitude, o nexo causal e o dano efetivo, não se configura o dever de indenizar, sendo incabível o pleito de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de registro de dívida prescrita no SCR/SISBACEN não configura ilicitude, desde que observada a finalidade institucional do cadastro e inexistente sua utilização como meio coercitivo de cobrança.

2. A permanência da informação em cadastro público regulado pelo Banco Central, sem demonstração de prejuízo concreto, não autoriza, por si só, a reparação por danos morais.

3. O ônus da prova do dano moral decorrente da manutenção de registro no SCR é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, §11o; CF/1988, art. 5o, X; Resolução BACEN no 3.658/2008; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21.10.2014; TJMT, N.U. 1024643-51.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2025.”

(N.U 1011190-94.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (Destaquei)

Do mesmo modo, inexiste fundamento para condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto a responsabilidade civil pressupõe a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, requisitos estes não evidenciados no caso concreto.

Assim, conforme amplamente explanado, a manutenção do histórico da operação no SCR decorreu do regular cumprimento de obrigação normativa imposta às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, inexistindo demonstração de manutenção irregular do apontamento ou de efetiva restrição indevida ao crédito.

Além disso, não há comprovação de efetivo abalo extrapatrimonial suportado pela apelante, permanecendo as alegações de dano moral em campo meramente abstrato.

Com efeito, a simples existência de informação histórica no SCR, desacompanhada de prova concreta de prejuízo ou de negativa indevida de crédito diretamente vinculada ao apontamento impugnado, não é suficiente para caracterizar lesão aos direitos da personalidade apta a ensejar reparação civil, circunstância que afasta o dever de indenizar e impõe a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, todavia, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade de eventual cobrança, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026